Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008087-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), RUBENS RAMOS DE ARRUDA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008087-47.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ 2 [DOIS] ANOS E 6 [SEIS] MESES SEM REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Demonstrado que o paciente permanece preso preventivamente há mais de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses, dos quais 11 [onze] meses o processo permaneceu inerte na Secretaria da Vara, sem designação do júri popular, resta evidenciado o constrangimento ilegal, que autoriza a substituição da prisão por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008087-47.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RUBENS RAMOS DE ARRUDA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Aduz que o paciente encontra-se preso preventivamente desde setembro/2017 e, até a presente data, não foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, restando configurado o excesso de prazo, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que seja posto em liberdade, substituindo a prisão por cautelares diversas, e nessa condição aguarde o seu julgamento em sessão plenária.

A liminar almejada foi deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008087-47.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: PERDA DO OBJETO

Não prospera a preliminar aventada, uma vez que
o alvará de soltura foi expedido em favor do paciente por força da liminar que concedi neste
mandamus
, e não por decisão do juízo singular
.

Assim, não vislumbro a prejudicialidade alegada, razão pela qual
afasto a preliminar
.

MÉRITO

A denúncia contra RUBENS foi oferecida em 14/02/2012 e recebida em 13/04/2012, quando foi decretada a prisão preventiva dele pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

O paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado mais de 2 [dois] anos depois, quando foi preso em Alta Floresta/MT, em 08/08/2014, pelo cometimento de crime diverso, quando foi cumprido o mandado de prisão.

Em 04/08/2015, foi colocado em liberdade, em razão de, até aquela data, não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.

Designada a sobredita audiência, o paciente, mais uma vez, não foi localizado no endereço constante dos autos, o que deu azo à novo decreto prisional, em 26/01/2016, cujo cumprimento somente foi possível em 22/09/2017, quando RUBENS foi localizado em Alta Floresta.

Em
25/01/2019
o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia em
29/03/2019
para o réu e 12/04/2019 para o Ministério Público.

A ação penal permaneceu inerte na Secretaria da Vara por nada menos que 8 [oito] meses
– de 11/04/2019 a 17/12/2019 – quando foi certificado o trânsito em julgado para ambas as partes.

Em
13/03/2020
, foi designada a sessão plenária para 23/04/2020, as 9h00.

O julgamento aprazado, no entanto, não se realizou, em razão da Portaria-Conjunta no 249/2020/PRES-CGJ/TJMT e da Resolução no 313/2020/CNJ, que suspenderam a realização de audiências, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus.

Flagrante o excesso de prazo, mormente quando considerado que não há data prevista para o julgamento do paciente, que já se encontra segregado há mais de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses, que
pode
e
deve
ser atribuído à máquina judiciária, que
levou nada menos que 11 [onze] meses para designar a sessão plenária para julgamento de um réu preso
, cuja ação penal tem prioridade na tramitação, inclusive com identificação diferenciada, conforme as normas vigentes, constantes da CNGC/MT.

De mais a mais, não se pode desconsiderar a situação alarmante que não só a nossa nação, mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 [Novo Coronavírus], o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de proliferação do contágio, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar a propagação do vírus, colocando em risco a vida dos custodiados.

Diante desse contexto, estando
o paciente preso cautelarmente há mais de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses
, sem previsão para o seja levado a julgamento pelo Júri Popular, fica evidente o
constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Em situações semelhantes, o STJ decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE PRESO HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESIGNAÇÃO DO ATO PARA APÓS A FINALIZAÇÃO DOS ATOS DEPRECADOS.
DESNECESSIDADE.
DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
. [...] PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Evidenciada a coação advinda de excesso de prazo quando

o processo não apresenta complexidade e o recorrente [...] encontra-se há mais de um ano em cárcere, fato que decorre unicamente da espera do Juízo processante na conclusão dos atos deprecados
[...].

Demonstrado que o retardo ou a delonga ultrapassou os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Estado e ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita
”
(RHC 67.640/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 30.3.2016).

“In casu, está configurado o excesso de prazo na prisão da paciente [...], sendo que o atraso para o encerramento da instrução se deve ao aguardo do retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da acusação [...]. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa,
devendo o juízo de primeiro grau verificar se é o caso de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
”
(HC no 318.398/PE – Relator: Min. Gurgel de Faria – Quinta Turma – 13.10.2015).

Em razão da gravidade concreta da conduta, e ainda, considerando que o paciente possui processo executivo de pena em aberto na Comarca de Alta Floresta, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus

em favor de
RUBENS RAMOS DE ARRUDA
, para fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas na liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020